Tribunal: STF
Processo: RE 1466471
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 17):



    “APELAÇÃO — DESAPROPRIAÇÃO — DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA - DER/SP —PARAIBUNA — IMPLANTAÇAO DO EMPREENDIMENTO RODOVIÁRIO "NOVA TAMOIOS — TRECHO PLANALTO"— DUPLICAÇÃO. 



    1. Indenização — Valores corretamente apontados em perícia para justa indenização — Inteligência do art. 26, do DL n.° 3.365/41 — Razões de apelação que não foram capazes de infirmar os fundamentos da sentença - Fixação mantida.



    2. Juros Compensatórios - Incidência devida em decorrência da perda antecipada da posse do imóvel —Cálculo à base de 12% ao ano sobre a diferença entre 80% do valor levantado e a expressão atualizada do valor atribuído ao imóvel, a partir da imissão na posse até o efetivo pagamento- Súmula 618 do STF.



    3. Juros Moratórios — Base de cálculo — 6% ao ano, a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento seria devido — Necessidade de observância da regra do art. 100, §12, da CF, com a redação dada pela EC n. 62/09 — Inteligência do art. 15-B, do Dec.-Lei n° 3.365141 - Sentença reformada neste ponto, quanto ao termo "a quo".



    4. Correção monetária - Aplica-se a Tabela Prática do TJSP.



    5. Lei n° 11.960/09 — Inaplicabilidade - regras existentes no Decreto Lei n° 3.365/41 são especiais em face daquela de natureza geral.



    6. Verbas sucumbenciais e Honorários advocatícios — Sendo o expropriante responsável pelas verbas sucumbências, o reembolso das custas e despesas processuais engloba, além da remuneração do perito judicial, a do assistente técnico do expropriado — Verba honorária mantida, uma vez que observado o disposto no art. 27, § 1° do Decreto-lei n. 3.365/41.



    7. Levantamento de valores. Obrigatoriedade de cumprimento do disposto no artigo 34 da Lei n° 3365/41. Dúvida de propriedade que deve ser dirimida em ação própria.



    RECURSO DE APELAÇÃO E DE REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, PROVIDOS EM PARTE. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No RE (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP sustenta que, quanto aos índices de correção monetária e juros fixados nas condenações da Fazenda Pública, o acórdão recorrido não está de acordo com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 870.94-RG, Tema 810 da repercussão geral, relativamente à aplicação da Lei 11.960/2009.



    Argumenta que “tanto no julgamento das ADI's 4357 e 4425, quanto no julgamento do Tema 810, o E. STF considerou que a Lei 11.960 é constitucional para o cálculo dos juros moratórios. O mesmo entendimento aplica-se aos juros compensatórios, que não foram abarcados na declaração de inconstitucionalidade, sendo a Lei 11.960/09 aplicável também ao percentual destes” (fl. 9, Doc. 25).



    Pondera que “deve ser aplicada a redação atual do art. 15-A do Decreto 3.365/41, que prevê o percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios, em redação que foi considerada constitucional por este E. STF no julgamento da ADI 2.332” (fl. 11, Doc. 25).



    Relativamente à correção monetária, defende a aplicação da TR até 25/3/2015 aplicando-se, a partir de então, o IPCA, pois “a decisão do Tema 810 interpretou a aplicação da Lei 11.960/2009 nos exatos termos da questão de ordem na ADI, ou seja, a lei é inconstitucional, porém, deve ser aplicada até 25.03.2015” (fl. 18, Doc. 25).



    Afirma, ainda, que “qualquer decisão em sentido contrário, seja pela aplicação do IPCA-E ou outro índice por todo o período, seja pela incorreta interpretação do Tema 810, é VIOLADORA da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tendo em vista a decisão proferida no RE 870.947, bem como da sistemática dos precedentes judiciais, nos termos do art. 927 c/c 1040 do CPC. Ensejando, pois, a interposição de recursos extremos e reclamos constitucionais, a depender do caso” (fl. 24, Doc. 25).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar a observância, em relação aos juros e correção monetária, ao decidido por esta CORTE no Tema 810, RE 870.947, ou alternativamente, que o percentual dos juros compensatórios seja reduzido para 6% a.a, nos termos do decidido na ADI 2332. 



    Na sequência, a Presidência do TJSP encaminhou os autos ao órgão, julgador a fim de proceder a eventual juízo de adequação à tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 27). 



    Em Juízo negativo de retratação, a 8ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 28):



    “APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO - RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC12015) - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO AOS TEMAS N° 210, 211 DO STJ E TEMA N° 810 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - Acórdão que não se mostra em discordância com o julgado daquele Egrégio m Sodalício, cuja conclusão não diz respeito à questão versada nos autos - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.”



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 31). No entanto, considerando a interposição de Agravo Interno (Doc. 34) em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial do DER/SP, os autos foram novamente remetidos ao Órgão Julgador para reapreciação da matéria à luz do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 126 dos recursos repetitivos (Doc. 35).



    Ato contínuo, Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido para adequá-lo ao entendimento do STJ. Veja-se a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 36):



    “APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS. Incidência à razão de 12% a.a. até 11.6.97 e, a partir de então, no patamar de 6% a.a. Aplicação do Tema 126 do STJ, após a sua revisão. 



    OCUPAÇÃO DO IMÓVEL OCORRIDA EM 2014. Hipótese de readequação à orientação estabelecida na revisão do Tema 126 do STJ, reduzidos os juros compensatórios de 12 % para 6% ao ano.



     ACÓRDÃO READEQUADO.”



    Em face dessa decisão, o DER/SP interpôs Embargos de Declaração (Doc. 38), os quais foram rejeitados (Doc. 39).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 43), o qual não foi conhecido na origem em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa (Doc. 45).



    Por fim, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para análise do primeiro RE (Doc. 47).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 25):



    “Quanto aos índices aplicáveis ao cálculo dos acréscimos moratórios, a repercussão geral, no presente caso, é patente sob todos os pontos de vista. 



    Primeiramente, no que tange ao ponto de vista jurídico, é de se notar que a questão em debate é de interesse de todos os entes da Federação e será discutida em todas as Cortes do País, haja vista envolver pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública em virtude de condenação judicial. 



    Do ponto de vista econômico, a relevância é, outrossim, manifesta, uma vez que terá repercussões nos cofres de todas as pessoas políticas da República Brasileira, afetando sensivelmente o erário. 



    Sob o prisma social, o tema é igualmente relevante, haja vista que a Fazenda Pública é o maior litigante do Judiciário Brasileiro, de modo que toda a sociedade é interessada na solução da controvérsia em tela. 



    Por fim, do ponto de vista político, a importância do tema veiculado no presente recurso não há como ser negada, pois o regime de juros e correção monetária a ser suportado pela Fazenda Pública repercute em todo e qualquer planejamento governamental. 



    Não fosse só isso, o v. acórdão local aplica incorretamente a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema de repercussão geral n.° 810, como se demonstrará nas razões recursais. 



    Encontra-se atendida, portanto, a exigência contida no art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Ainda, a questão posta nestes autos ultrapassa o interesse das partes na medida em que existe perigo de "efeito multiplicador", pois a manutenção do v. acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Há, ainda, que se considerar que o efeito multiplicador supracitado obedecerá não a uma regra de mera progressão aritmética, mas a uma de progressão geométrica de elevado coeficiente, uma vez que, como acima consignado, a Fazenda Pública é a maior litigante no Poder Judiciário pátrio. 



    Demonstrada a inegável repercussão geral do caso em tela, passamos ao exame de mérito do presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fl. 10, Doc. 17):



    “3. JUROS COMPENSATÓRIOS 



    Destaco que os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. 



    No tocante à incidência dos juros compensatórios, anoto que, a norma do art. 15-A do Decreto-Lei n° 3.365/41 dispõe que haverá incidência de juros compensatórios somente quando houver divergência entre o valor ofertado e o definido na sentença, devendo se considerar a diferença entre o depósito inicial, eventualmente complementado, e a indenização fixada ulteriormente. 



    […]



    Ainda com relação aos juros compensatórios, conforme assentando pela Súmula n.° 408, do C. Superior Tribunal de Justiça, "Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.



    Cumpre deixar claro, ainda, que os juros compensatórios, consoante sublinha a Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal, são de 12% ao ano. Vale rememorar que se acha suspensa, por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na ADIn 2.332/DF, a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Dec.- lei n° 3.365/41. 



    Assim, fixa-se a taxa de juros compensatórios em 12% ao ano, a partir da data da ocupação do imóvel. 



    4. JUROS MORATÓRIOS



    Os juros de mora também foram corretamente arbitrados no percentual de 6% ao ano a incidir sobre a diferença entre o valor da oferta, acrescido do depósito complementar, e a avaliação final.



    Nos termos do atual regramento constitucional, não há mais que se falar que os juros moratórios incidem cumulativamente com os juros compensatórios, pois passaram a incidir em períodos distintos (art. 100, § 12, da CF, com a redação dada pela EC n.° 62/09). 



    Os juros de mora visam à recomposição pelo atraso no pagamento da indenização fixada na sentença e passam a correr apenas no exercício seguinte àquele em que o precatório expedido deveria ter sido pago; os juros compensatórios se destinam a compensar os expropriados pela perda antecipada da posse do imóvel, substituindo, assim, os frutos que deixaram de perceber ou que poderiam vir a receber e incidem até a data da expedição do precatório.



    Nesse sentido:



    […]



    E, os juros moratórios, de acordo com o estabelecido no artigo 15-B, do Decreto-Lei n° 3.365141, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.183-56/2001, "serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição", e não a partir da data do trânsito em julgado, conforme determinado pela r. sentença. 



    5. CORREÇÃO MONETÁRIA



    A correção monetária deverá ser feita desde a data adotada no laudo definitivo até a data do efetivo pagamento, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça; e os juros moratórios, de acordo com o estabelecido no artigo 15-B, do Decreto-Lei n° 3.365/41, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.183-56/2001, "serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". 



    […]”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação de desapropriação. Juros moratórios e compensatórios. Interpretação de matéria infraconstitucional correlata e reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1384839-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/12/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação por utilidade pública. Juros compensatórios. Prequestionamento. Ausência. Juros moratórios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1280248-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 794288-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012)



    Acresça-se que, em relação ao pedido alternativo de redução do percentual dos juros compensatórios para 6% a.a., houve a perda do objeto do RE, tendo em vista que o Juízo de origem adequou-se ao entendimento do STJ firmado no Tema 126 (Doc. 36).



    No que se refere à aplicação ao caso do Tema 810/STF, a questão foi assim decidida na origem (fl. 14, Doc. 17):



    “6. LEI N° 11.960/2009



    Não há como determinar a incidência da Lei n 11.960/2009 - que ordena a aplicação dos índices da caderneta de poupança às dívidas judiciais da Fazenda Pública, haja vista que as regras existentes no Decreto Lei n° 3.365/41 são especiais em face daquela de natureza geral. 



    Com efeito, o art. 15-A, §§ 1º ao 4º, do Dec. Lei n° 3.365/41, estabelece os critérios que deverão ser observados para a incidência de juros de mora e os juros compensatórios nas ações de desapropriação direta e indireta. Por conseguinte, não reputo possível que um critério genérico seja aplicável à dívida judicial de outra natureza a ser paga pela Fazenda Pública em razão das especificidades que a demanda expropriatória projeta sobre o orçamento público.



    Logo, a norma especial revela ser aplicável somente ao rito da ação expropriatória prescrito pelo Decreto Lei n° 3.365/41, e não é cabível que uma lei geral queira dispor sobre o tema.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 810, ocasião em que o acórdão recorrido consignou que, quanto “a aplicação da Lei n° 11.960/09 o Acórdão em questão afastou a sua aplicação por se tratar de norma geral que não prevalece sobre a normatização específica do Decreto-Lei n ° 3.365/41, o que, por consequência, afasta a aplicação do que foi decidido no RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, pelo C. STF” (fl. 5, Doc. 28).



    As razões do extraordinário, todavia, não refutaram esse entendimento, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente